Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MENOR. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. UTILIDADE E NECESSIDADE. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo utilidade e necessidade do menor aos alimentos perquiridos no cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual (CPC 485 VI), devendo ser cassada a sentença, em homenagem aos princípios da proteção integral da criança, da primazia da resolução de mérito e da cooperação entre as partes.
2. Deu-se provimento ao apelo do exequente para cassar a sentença.